Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-67.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000487-67.2021.8.05.0231 COMARCA DE ORIGEM: SÃO DESIDÉRIO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000487-67.2021.8.05.0231 APELANTE: JOAO VICTOR SOARES DA CONCEICAO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ALISON DA SILVA ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRACA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Victor Soares da Conceição contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, notadamente pela invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e pela ausência de elementos autônomos de prova da autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP pode, isoladamente, embasar a condenação; (ii) estabelecer se há nos autos outros elementos autônomos e independentes capazes de comprovar a autoria do delito imputado ao apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP, sendo realizado com fotografias em preto e branco e baixa resolução, sem alinhamento com pessoas de aparência semelhante, nem lavratura adequada do auto. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento irregular e isolado, sem confirmação por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não autoriza o juízo condenatório. 5. Os depoimentos da vítima e da testemunha, embora verossímeis e harmônicos, derivam do reconhecimento inicial e não se mostram aptos, por si sós, a confirmar a autoria, diante da ausência de apreensão da res furtiva e da não prisão em flagrante. 6. A dúvida quanto à autoria persiste, especialmente diante da inconsistência nos relatos sobre as características do agente e da ausência de prova autônoma, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, sem suporte em outros elementos autônomos colhidos sob contraditório, não autoriza a condenação criminal. 2. A ausência de prisão em flagrante, de apreensão da res furtiva e de provas independentes da autoria impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2154291/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. STJ, AgRg no AREsp 2345809/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/05/2025, DJEN 14/05/2025. STJ, REsp 1953602/SP e repetitivos conexos (Tema 1258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000487-67.2021.8.05.0231, da comarca de São Desidério, em que figuram como recorrente João Victor Soares da Conceição e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000487-67.2021.8.05.0231)